Tribunal: TCU
Processo: 023.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7567/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.495/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adrielen Tamiris Canossa (CPF XXX.556.800-XX); Fabiele Collovini Tavares (CPF XXX.319.890-XX); Fabio de Carvalho Cordeiro (CPF XXX.702.962-XX); Fernando Niemeyer Fiedler (CPF XXX.553.639-XX); Gisele da Silva Cardoso (CPF XXX.557.929-XX); Lucimeri Sabin Ferreira (CPF XXX.489.169-XX); Maria Aparecida de Souza (CPF XXX.940.659-XX); Sonia Porto Luiz Trindade (CPF XXX.310.209-XX); Valdecir Babinski Junior (CPF XXX.012.589-XX) e Victor Cesar Pigozzo Filho (CPF XXX.512.869-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.